Tribunal: TJDFT
Processo: 0728180-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SUPERMERCADO. ABORDAGEM INDEVIDA DE CLIENTE, SOB SUSPEITA DE FURTO DE MERCADORIAS. PARTICULARIDADES DO CASO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA COMPENSAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os estabelecimentos comerciais, no desempenho de suas atividades, têm a faculdade de proteger seus bens, visando mitigar eventuais prejuízos, seja, por exemplo, mediante a abordagem de clientes, seja mediante a utilização de circuito interno de câmeras, no intuito de verificar a ocorrência de furtos, entre outras medidas.
2. No exercício do direito de abordagem de clientes, os estabelecimentos comerciais devem observar a razoabilidade, de modo a evitar o cometimento de excessos e a caracterização de situações vexatórias ao consumidor, sob pena de configuração de ato ilícito, passível de compensação, caso verificada a ocorrência de dano moral. Assim, ante a sua gravidade, a acusação da prática de furto deve estar pautada em elementos concretos, não em mera desconfiança ou suposição de funcionário da empresa.
3. Caracteriza dano moral a abordagem promovida por preposto do fornecedor, não uniformizado/identificado, no período noturno, a metros de distância do estabelecimento, em local escuro onde já haviam ocorrido crimes, presenciada por outras pessoas que por ali transitavam, e não precedida da verificação das câmeras de segurança, a fim de confirmar a subtração de produtos. Tais circunstâncias justificam, de um lado, o fundado temor sentido pela consumidora, vítima da abordagem, ao ter violados os seus direitos à tranquilidade e ao sossego, bem como evidenciam, de outro, a indevida exposição de sua imagem a situação de indevido constrangimento.
4. Os fatos descritos nos autos revelam adequada a fixação, a título de compensação por danos morais, de R$ 6.000,00 (seis mil reais), uma vez que, tal valor, de um lado, não modificará a atual condição econômica da apelada, e, de outro, não trará considerável impacto financeiro ao apelante. Com efeito, se, por um lado, o montante da condenação não implica enriquecimento sem causa da parte beneficiária, por outro, a minoração do quantum compensatório ensejaria proteção deficiente à situação jurídica da apelada, em clara violação ao princípio da proporcionalidade.
5. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.